Tribunal: TJBA
Processo: 8047599-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047599-72.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JACIARA DA CONCEICAO ARAUJO Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. A indicação do endereço da parte autora na petição inicial é suficiente para preencher o requisito relativo à informação do seu domicílio/residência, não sendo o comprovante documento indispensável à propositura da demanda. Inexiste disposição legal que torne obrigatória a apresentação de tal documento, consoante arts. 319 e 320, do CPC, que estabelecem os requisitos a serem observados pela demandante ao apresentar em juízo a sua inicial. Não se caracteriza como inepta a petição inicial instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo descabida a extinção do processo pela ausência de juntada aos autos de comprovante de residência em nome de parte autora, devidamente qualificada na referida exordial, presumindo-se verdadeiros os dados pessoais ali inseridos. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8047599-72.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelante e apelado, respectivamente, JACIARA DA CONCEICAO ARAUJO e BANCO ORIGINAL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça